Tribunal: TJDFT
Processo: 0714644-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM OUTRO PROCESSO, APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O pagamento da dívida em ação de consignação em pagamento, após a propositura da ação de cobrança, enseja a perda superveniente do interesse de agir.
2. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação, no caso, o ora apelante.
3. Apelação não provida. Unânime.